Tribunal: TJSP
Processo: 2129642-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENDIDA PENHORA DE DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE – INADMISSIBILIDADE – DIREITOS AFETADOS À AQUISIÇÃO DE BEM DE FAMILIA – CANCELAMENTO POSTERIOR DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO, ANTE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - IMPENHORABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.